Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011300-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ALTERVI FREITAS DE FRANCA - CPF: 719.196.351-49 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1011300-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ALTERVI FREITAS DE FRANCA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –

INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS –
LEGITIMIDADE/LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como o agravante acostou ao instrumento e ao feito originário a cópia da
“Cédula de Crédito Bancário”
firmada entre as partes
, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria do agravado, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado exige a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra a decisão proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ALTERVI FREITAS DE FRANÇA
, que deferiu a liminar para suspender a cobrança do empréstimo relativo ao contrato nº 50-012851213/23, do benefício de aposentadoria do agravado, sob pena de multa diária de R$500,00 para cada novo desconto realizado.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade do autor/agravado, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação do empréstimo consignado em discussão.

Alega que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$500,00) e sem limitação, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida, com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 215243658, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
ALTERVI FREITAS DE FRANÇA

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
aduzindo que possui benefício de prestação continuada perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o Banco do Brasil S.A.

Esclareceu que ao consultar seu benefício, constatou que havia descontos de valores relativos a um contrato de empréstimo consignado sob nº 50-012851213/23 firmado com o banco requerido/agravante, os quais totalizam R$378,00.

Sustentou que a despeito de possuir contratos de empréstimos consignados em seu benefício e, inclusive com o requerido/agravante, nenhum deles consta sob o nº 50-012851213/23, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos futuros descontos consignados em seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise detida do presente agravo, bem como do feito originário, não é possível constatar, de plano,
a tese de que o autor/agravado não tenha contratado o alegado empréstimo consignado,
uma vez que, basta uma singela análise da Cédula de Crédito Bancário nº 50-012851213/23, constante do ID nº

211980154 - Pág. 1/7 para se verificar que a contratação desta se deu de forma digital, visto que consta a assinatura eletrônica/digital do autor/agravado, sua
“selfie”
e, inclusive o IP do computador/celular utilizado.

Assim, por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o empréstimo consignado, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência ou legalidade de relação jurídica quanto à contratação do empréstimo exige a produção de outras provas.

Ademais, se de destacar que
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia da citada Cédula de Crédito Bancário que o empréstimo ocorreu em
09/02/2023
, com os descontos no benefício do agravado a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em
18/03/2024
(ID nº 211980164), ou seja, depois de passados mais de um ano da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pelo agravado,

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do empréstimo consignado, à vista dos rendimentos do agravado e da capacidade financeira do banco agravante, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024